Tribunal: TJMT
Processo: 1031890-83.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031890-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARTHUR VINICIUS DA SILVA CARVALHO - CPF: 019.819.961-92 (AGRAVADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 736.425.841-87 (ADVOGADO), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISIONAL DE CONTRATO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO E POSTERIOR REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER (ART. 1.000 DO CPC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco agravante em ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal quando o agravante efetua o pagamento do débito antes da interposição do recurso e
posteriormente requer a extinção da execução pelo adimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento do débito pelo agravante em 11/09/2025, anteriormente à interposição do recurso, protocolado em 16/09/2025, seguido do requerimento de extinção da execução por adimplemento em 06/10/2025, configura ato incompatível com a intenção de recorrer, nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: Configura-se a perda superveniente do interesse recursal quando o agravante efetua o pagamento do débito e posteriormente requer a extinção da execução pelo adimplemento, por constituir ato incompatível com a vontade de recorrer.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, 1.000.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP - Agravo de Instrumento: 22564787820218260000 Jundiaí, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2022.

TJMT
1015819-40.2024.8.11.0000,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1031890-83.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer, homologou os cálculos apresentados pelo exequente.

O agravante alega que houve extrapolação dos limites da sentença, com afronta à coisa julgada (art. 502 do CPC).

Sustenta que a diferença entre as taxas de juros (1,74% e 1,72% a.m.) é ínfima e não justifica a rejeição dos seus cálculos.

Relata que a decisão incorreu em erro ao presumir que a sentença afastou a mora do devedor, o que não ocorreu.

Aduz que não houve decisão judicial que suspendesse a exigibilidade das parcelas após a 26ª, portanto estas não deveriam ter sido excluídas.

Argumenta também que o parecer técnico do banco aponta crédito em seu favor, e deveria ter sido ao menos considerado mediante nova perícia ou análise pela Contadoria Judicial, conforme art. 475 do CPC.

Diz que a homologação dos cálculos do exequente viola o devido processo legal ao desconsiderar parecer técnico divergente sem submissão à perícia judicial.

Aponta que há violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil.

Informa que o juízo pode em qualquer fase processual, conhecer questões que envolvam enriquecimento ilícito,
dada sua natureza de ordem pública e fundamento constitucional implícito (art. 5º, §2º, CF).

Pede a remessa dos autos à Contadoria Judicial ou a nomeação de perito independente, para apuração precisa dos valores.

Por fim, requer que seja cassada a decisão agravada, reconhecendo-se: que a sentença apenas reduziu a taxa de juros, sem modificar a mora ou a exigibilidade das parcelas vincendas; que a diferença de taxa é ínfima e não compromete os cálculos apresentados pelo banco; que permanece legítima a cobrança de encargos contratuais e que os cálculos do banco apontam saldo devedor em favor da instituição.

Efeito suspensivo deferido no Id
315396393
.

Na contraminuta (Id
322100882
),
o agravado suscita preliminar de perda superveniente do interesse recursal, alegando que o banco agravante efetuou o pagamento do débito antes mesmo do protocolo do recurso e posteriormente requereu a extinção da execução pelo adimplemento.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o banco descumpriu a decisão liminar ao suspender totalmente a cobrança das parcelas a partir da 26ª, quando deveria ter cobrado apenas o valor determinado na liminar. Sustenta que a sentença descaracterizou os efeitos da mora e que não há necessidade de perícia, pois o banco não contestou adequadamente a impugnação aos cálculos. Por fim,
pede
a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - perda superveniente do interesse recursal

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo agravado quanto à perda superveniente do interesse recursal, sob o argumento de que o banco agravante teria efetuado o pagamento do débito antes mesmo do protocolo do recurso e posteriormente requerido a extinção da execução pelo adimplemento.

Conforme se extrai dos autos, o agravante, ao tomar ciência da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente, efetuou o pagamento do valor que entendia devido em 11/09/2025, ou seja, antes mesmo da interposição do recurso, protocolado em 16/09/2025. Posteriormente, em 06/10/2025, o próprio banco requereu a extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão do adimplemento da obrigação, conforme documento de Id 210492697.

O interesse recursal, como é cediço, configura-se pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. No caso em apreço, ao efetuar o pagamento do débito e requerer a extinção da execução, o agravante praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o pagamento do débito e o pedido de extinção da execução configuram aceitação tácita da decisão, implicando na perda superveniente do interesse recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACEITAÇÃO EXPRESSA COM DEPÓSITO DA CONDENAÇÃO E PEDIDO DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.000 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Lógica a preclusão quando um ato não mais pode ser praticado, pelo fato de se ter praticado um outro que, pela lei, é definido como incompatível com o primeiro.
O depósito judicial da condenação com requerimento expresso de extinção e arquivamento dos autos, com fundamento no
art
.
924, II, do CPC, é incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000 do CPC)
. Por isso, não se conhece do agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal”.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22564787820218260000 Jundiaí, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2022
, sem destaque no original
)

Assim, considerando que o agravante efetuou o pagamento do débito e requereu a extinção da execução pelo adimplemento, resta configurada a perda superveniente do interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do presente
Recurso.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo agravado, não restou configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

O exercício do direito de recorrer, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, sendo necessária a comprovação de dolo ou culpa grave da parte recorrente, o que não se verifica no caso em apreço.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – PENHORA DE VALORES E DE VEÍCULO PARA EVITAR EVENTUAL DILAPIDAÇÃO – PEDIDO DE DESBLOQUEIO – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE VERBA ALIMENTAR E DE OBJETIVO DE PRESERVAÇÃO DO AUTOMÓVEL ATÉ A DEFINIÇÃO DA PARTILHA – QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM DECISÃO ANTERIOR – REAPRECIAÇÃO VEDADA – PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – ARTIGO 502 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (art. 502 do CPC).

A não demonstração de nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC impede a aplicação de multa por litigância de má-fé”.
(N.U 1015819-40.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)

Pelo
exposto,
acolho a preliminar de perda superveniente do interesse recursal e

não conheço do Recurso
,
nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025